Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ABANDONO PROCESSUAL EM PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 14.752/2023. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA DOS IMPETRANTES. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E À RÉ. CONTRATO QUE NÃO ABARCAVA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPETRADA. ANULAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A previsão de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal foi revogada pela Lei n. 14.752/2023, mas no caso concreto a aplicação dela ocorreu antes da revogação. E, em se tratando de norma processual, não há falar em retroatividade da lei penal, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em análise da norma em apreço.
2. Contudo, não se vislumbra o abandono processual que justifique a incidência de multa e expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, pois não ficou evidenciado o desatendimento a algum comando judicial ou efetivo abandono a audiência ou sessão em andamento, de forma injustificada, ou seja, não ficou comprovada a desídia dos advogados na realização de pelo menos um ato processual ou a não apresentação de uma peça processual.
3. Na espécie, os impetrantes comunicaram a renúncia em Juízo, no dia seguinte ao julgamento do habeas corpus que indeferiu a pretensão de adiamento da Sessão Plenária, e com duas semanas de antecedência da data agendada para a realização da referida sessão. Ademais, anexaram carta em que explicaram à cliente que o contrato de serviços advocatícios não incluía a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri e que ela teria o prazo de 10 (dez) dias para constituir novo advogado.
4. Se os advogados impetrantes atenderam a todos os requisitos relacionados à renúncia, consoante artigo 112, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em abuso de direito.
5. Demonstrada a ilegalidade no ato jurisdicional impugnado, deve ser concedida a segurança requerida.
6. Segurança concedida para anular a decisão que impôs aos impetrantes a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal (na redação anterior à Lei n. 14.752/2023) e revogar a ordem de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para providências, ou, caso já oficiada, comunicá-la da presente decisão.